Tribunal: TJMT
Processo: 1007669-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1007669-75.2021.8.11.0000
Recorrente: Fertilizantes Heringer S.A.
Recorrido: W.V IND. e Com. de Cereais e Insumos Agrícola Ltda. - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Fertilizantes Heringer S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100611964):
“AGRAVO INTERNO –– AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –– DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DEIXOU DERECEBER A RECONVENÇÃO –– AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS –– INSTRUMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO –– AUTORIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS DA RECONVENÇÃO –– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento, impõe-se a sua manutenção.
Na hipótese, a decisão singular indeferiu o pedido de justiça gratuita vindicado pela empresa Requerida, bem como deixou de receber o pedido de reconvenção ao argumento de falta de recolhimento das custas judiciais. Nesse cenário, a decisão monocrática ora combatida deferiu tão somente o pedido de parcelamento das custas, em consonância com o artigo 98, § 6o, do CPC.
As razões trazidas pela parte agravante neste Agravo Interno não ensejam qualquer alteração da decisão monocrática, ante a inexistência de comprovação de prejuízo, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC.
In casu, imperiosa a aplicação do Princípio pas de nullité sans grief, devendo ser afastado o pedido de nulidade formulado pela Recorrente sem demonstração concreta de prejuízo”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1007669-75.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 1o/09/2021, p. 08/09/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Fertilizantes Heringer S.A., mantendo, assim, a decisão monocrática) que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento n. 1007669-75.2021.8.11.0000, apresentado por W.V. Indústria e Comércio de Cerais e Insumos Agrícolas Ltda.-ME.
A parte recorrente alega violação aos artigos 10 e 932, IV e V, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o provimento monocrático sem a ausência de intimação para contrarrazões da parte Agravante viola/nega vigência ao disposto nos enunciados normativo acima indicados”.
Aduz que “a cognição exauriente da relatora do acordão questionado ainda atribui interpretação diversa em relação aos temas repetitivos no 376 e 377 do STJ”.
Recurso tempestivo (id 103689493) e preparado (id 103856965).
Contrarrazões no id 107449477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de interesse recursal
A parte recorrente alega violação aos artigos 10 e 932, IV e V, bem como às teses fixadas nos temas repetitivos no 376 e 377, ao argumento de que “o provimento monocrático sem a ausência de intimação para contrarrazões da parte Agravante viola/nega vigência ao disposto nos enunciados normativo acima indicados”.
Contudo, a parte, ao interpor o agravo interno, teve seus argumentos apreciados pelo órgão colegiado, o que revela a ausência de interesse recursal, pois a decisão monocrática foi substituída pela colegiada, deixando de ser necessária a satisfação dos pressupostos contidos nos referidos dispositivos legais. Ademais, eventual ausência de apreciação das matérias e pedidos contidos nas razões do agravo poderiam ter sido objeto de embargos de declaração, o que, como visto, não ocorreu.
Nesse contexto, constou do aresto impugnado que “ainda que se pudesse cogitar de eventual nulidade, é cediço que sua ocorrência estaria sanada por ocasião da interposição deste Agravo Interno, pois obrigatoriamente analisado por órgão colegiado. Não bastasse, como fundamentado na decisão que rejeitou os aclaratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a nulidade decorrente da falta de intimação para contrarrazões não é insanável, eis que o contraditório se renova continuamente no curso do processo, abrindo-se oportunidade para manifestação”. (id 100611964 - Pág. 6)
Logo, o recorrente é carecedor do recurso por ausência de interesse recursal, não sendo mais útil e necessário o manejo das vias recursais excepcionais.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE FALÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. Aplicação da Súmula 211/STJ. Precedentes.
3. Não há se falar em aplicação do art. 85 do CPC/15, quando a sentença foi prolatada na vigência do antigo diploma processual civil, sendo imperativa a observância das regras previstas no art. 20, § 3o e § 4o, do CPC/73. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1755512/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021). (g.n.)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.